Tribunal: STF
Processo: RE 1539666
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Leis nºs 7.428/16 e 8.645/19 do Estado do Rio de Janeiro. Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Fundo Orçamentário Temporário (FOT). Constitucionalidade reconhecida no julgamento da ADI nº 5.635. Condições para a fruição de benefícios fiscais. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279 do STF. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 5.635/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, declarou a constitucionalidade das Leis nºs 7.428/16 e 8.645/19 do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado.



    2. A controvérsia acerca da existência de condições para a fruição de benefícios fiscais carece de densidade constitucional e encontra óbice no Enunciado Sumular nº 279 da Corte Suprema.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.